Tribunal: TJDFT
Processo: 0011499-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0011499-84.2015.8.07.0001 APELANTE: FRANCISCO LEITE DE MESQUITA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DIPLOMATA II Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça na Apelação Id. 17483281, traga o Apelante os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, inclusive a respectiva declaração, em cinco dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora